Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722969-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança (n. 0721475-30.2022.8.07.0001) impetrado em face do INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, representado por seu Gerente de Compras, indeferiu a liminar visando à suspensão do “ato de adjudicação dos produtos” objeto do certame sub judice. A liminar recursal vindicada pela agravante foi indeferida na decisão monocrática de ID 37319546. No mérito, a agravante requer “que seja julgado procedente o presente recurso para reformar a decisão de primeira instância, para fins de deferir a liminar em razão de estarem presentes o periculum in mora, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação.” Preparo recursal recolhido (ID 37219477-37219479). Agravo de instrumento tempestivo. Em contrarrazões, o agravado impetrado sustenta que houve perda superveniente de objeto em virtude da prolação de sentença nos autos de origem com a denegação da segurança pleiteada pela agravante impetrante (ID 38045781, pp. 185-187). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem (n. 0721475-30.2022.8.07.0001), verifica-se que houve a prolação de sentença, a qual passo a transcrever: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SUL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., requerente, contra GERENTE DE COMPRAS DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, autoridade reputada coatora. Sobreleva a impetrante as circunstâncias em que, não obstante nele declarada, por duas vezes, vencedora, foi, ao final, reputada inabilitada no certame para a aquisição de “Avental de Procedimento Não Estéril”, regido pelo Ato Convocatório n.o 012/2021, promovido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, representado por seu GERENTE DE COMPRAS, autoridade reputada coatora. Impugna, também, o resultado final do certame em apreço, no qual foi declarado vencedor Cid Produtos Médicos Hospitalares Ltda., alegando, para tanto, que este sequer teria apresentado lance e o valor unitário do produto por ele ofertado de R$ 5,01 seria superior aos R$ 3,90 propostos pelo Pregoeiro tendo em vista os lances nele realizados. Finalmente, verberou que o aludido vencedor do certame não teria apresentado documentos demonstrado sua capacidade técnica, em particular aqueles discriminados nos itens 4. “Especificação do Objeto” e 7.1.3. “Referentes à Habilitação Técnica” do Elemento Técnico n.o 8/2021 que o disciplina. Assim, pediu, uma vez decretada a desclassificação de Cid Produtos Médicos Hospitalares Ltda., “mandamus” declarando-a novamente vencedora do certame “sub judice”. A liminar postulada foi indeferida (id 127995048). O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF prestou as informações (id 130876982), sobrelevando razões contra a pretensão deduzida pela impetrante. Intervenção do Ministério Público nos ids 129104668 e 131906898. É a suma do necessário. Defiro à entidade representada pela autoridade reputada coatora a gratuidade de justiça postulada. Mediante delegação do Distrito Federal, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF presta, “ex vi” do artigo 1.o, “caput”, da Lei distrital n.o 5.899/2017, “assistência médica qualificada e gratuita à população” e desenvolve também “atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público”. Assim, seus administradores, conforme artigo 1.o, § 1.o da Lei n.o 12.016/2009, “equiparam-se às autoridades”, sendo possível a impetração de “mandamus” contra os atos por eles praticados No certame em questão, qual seja, Ato Convocatório n.o 012/2021, Cid Produtos Médicos Hospitalares Ltda. foi declarado vencedor em 30 de maio de 2022, cuja legalidade, porém, é impugnada nesta ação. Não tendo transcorrido o lapso de 120 dias entre a edição daquele ato e o manejo deste mandado de segurança, não prospera a alegação de decadência da faculdade de impetrá-lo. Insurge-se a requerente contra sua inabilitação no certame para a aquisição de “Avental de Procedimento Não Estéril”, regido pelo Ato Convocatório n.o 012/2021, promovido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, porquanto anteriormente teria sido nele declarada, por duas vezes, vencedora. Impugna, também, o resultado final daquele certame, no qual foi declarado vencedor Cid Produtos Médicos Hospitalares Ltda., alegando, para tanto, que este sequer teria apresentado lance e o valor unitário do produto por ele ofertado de R$ 5,01 seria superior aos R$ 3,90 apresentados pelo Pregoeiro tendo em vista os lances nele realizados. Finalmente, verberou que o aludido vencedor do certame não teria apresentado documentos demonstrando sua capacidade técnica, em particular aqueles discriminados nos itens 4. “Especificação do Objeto” e 7.1.3. “Referentes à Habilitação Técnica” do Elemento Técnico n.o 8/2021 que o disciplina. Porém, dos elementos de convicção coligidos aos autos não emerge a percepção de ilegalidades manifestas maculando o certame “sub judice”, permanecendo incólume a presunção constitucional de legalidade dos atos praticados pelos entes que congregam a Administração Pública. Ademais, o deslinde da pertinência, ou não, das impugnações sobrelevadas pela impetrante contra o resultado do certame em apreço não deixa de reclamar dilação probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa; medida essa, contudo, que o rito do “mandumus” não comporta. Forte nas razões “supra”, denego a segurança postulada pela requerente com a finalidade de declará-la vencedora do Ato Convocatório n.o 012/2021, promovido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, representado no feito por seu GERENTE DE COMPRAS, autoridade reputada coatora. ANTE O EXPOSTO, denego, com a ressalva do artigo 19 da Lei n.o 12.016/2009, a segurança postulada pela requerente, porquanto dos elementos de convicção coligidos aos autos não emerge a percepção de ilegalidades manifestas maculando o “iter” do Ato Convocatório n.o 012/2021, promovido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, reclamando, assim, a superação da presunção constitucional de legalidade de que se revestem os atos nele praticados dilação probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa que, porém, o rito do “mandamus” não comporta. Arcará a impetrante com eventuais custas processuais remanescentes. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme súmula n.o 105 do STJ. P.R.I. Brasília - DF, 21 de julho de 2022. Issamu Shinozaki Filho, Juiz de Direito.” Logo, o presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Pois bem. Com a prolação da r. sentença pelo juízo a quo, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022